Tribunal: TJES
Processo: 5000017-32.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000017-32.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RECORRIDO: RONNY PETERSON DO VALE PINHEIRO
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO

Cuidam os autos de ação indenizatória, proposta por RONNY PETERSON DO VALE PINHEIRO, em face de VIACAO AGUIA BRANCA S.A., em que a requerida foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelo atraso e falta de assistência no embarque rodoviário.

Inconformado com a decisão, o requerido interpôs recurso inominado, requerendo a reforma integral da sentença, alternativamente, a redução do quantum indenizatório.

O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

VOTO

No presente caso, verifica-se ser fato incontroverso a aquisição de bilhete de transporte comercializado pela recorrente, para embarque no dia 17/12/2019, às 10:00 horas, o qual ocorreu regularmente. Após acomodar-se o autor e demais passageiros no interior do veículo, verificou-se a existência de problema no funcionamento da cabine sanitária, o qual impediu a continuidade da viagem e exigiu o desembarque dos passageiros. O novo veículo somente
chegou ao terminal rodoviário da empresa requerida às 11:45 horas e apenas seguiu a viagem às 11:56 horas, ou seja, após atraso de aproximadamente duas horas.

Nesse cenário, prevê o Código Civil que
"
O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior
" (art. 737).

Em que pese a alegação da recorrente quanto à ocorrência de circunstância excludente de responsabilidade, de caso fortuito ou de força maior, bem como a culpa de terceiros, ratifico os termos da sentença proferida pelo douto Juízo a quo:

“
Não deve prosperar a alegação da requerida de que o atraso ocorreu por culpa de terceiro, passageiro que utilizou indevidamente o banheiro e, em razão disso, o veículo teve que ser substituído para o prosseguimento da viagem, uma vez que a requerida já deveria prever, por ser antiga no mercado, que problemas nos veículos, mesmo que com a devida manutenção podem ocorrer, como exemplo podemos citar também que os pneus do ônibus, apesar de estarem em perfeito estado e com a devida manutenção, não significa que não podem furar ao longo da viagem.

Contudo, a demora de aproximadamente duas horas para a troca de veículo, sabendo-se que a ré possui garagem na localidade da rodoviária de embarque do autor, não é nada aceitável, o que também não seria aceitável o tempo em questão para uma troca de pneu por exemplo, em se tratando de uma empresa desse ramo, que deveria ter suporte célere, para que causas dessa natureza não ocorressem
.

A este fato previsível não podemos chamar de caso fortuito ou força maior, não sendo plausível, portanto, a justificativa apresentada pela requerida, que falhou na prestação do serviço ao autor”.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
TRANSPORTE TERRESTRE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO DO ÔNIBUS INTERESTADUAL. VEÍCULO COM PROBLEMAS MECÂNICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPR. Processo RI 0001270-43.2012.8.16.0123 PR 0001270-43.2012.8.16.0123/0 (Acórdão) Órgão Julgador 1ª Turma Recursal Publicação 16/09/2015 Julgamento 14 de Setembro de 2015 Relator Rafhael Wasserman) (Grifo nosso)

Assim, inegável que o recorrido sofreu abalo moral, sobretudo porque o dano moral decorrente de significativo atraso prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu causador opera-se por força do manifesto desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.

Ademais, a manutenção constante da frota de ônibus é dever da transportadora, inerente ao serviço prestado, de maneira que a quebra do veículo não exclui sua responsabilidade. Além disso, defeitos na frota de empresas responsáveis por transporte de passageiros são falhas previsíveis, inaptas a afastar o dever de responder pelos prejuízos causados a seus passageiros, notadamente quando constatado pelo Juízo a quo que “
(...)
a demora de aproximadamente duas horas para a troca de veículo, sabendo-se que a ré possui garagem na localidade da rodoviária de embarque do autor, não é nada aceitável, o que também não seria aceitável o tempo em questão para uma troca de pneu por exemplo, em se tratando de uma empresa desse ramo, que deveria ter suporte célere, para que causas dessa natureza não ocorressem
”
.

Dessa forma, não há qualquer óbice ao dever de pagamento que incumbe à recorrente.

No que tange ao quantum indenizatório, está consolidado, tanto na doutrina como na jurisprudência pátria, o entendimento de que a fixação do valor da indenização por dano moral deve observar o princípio da razoabilidade, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, como a situação econômica do autor, o porte econômico da ré, o grau de culpa e a atribuição do efeito sancionatório e seu caráter pedagógico.

E nesta linha de raciocínio, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), arbitrado pelo juízo a quo deve ser reduzido, uma vez que, em meu sentir, revela-se excessivo.

Assim, considerando que o atraso – fato incontroverso - foi de duas horas, deverá o quantum amoldar-se ao abalo sofrido, devendo a sentença recorrida ser parcialmente reformada, para reduzir o
quantum
fixado para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Desta forma,
dou provimento
ao recurso, reformando parcialmente a sentença, reduzindo o quantum condenatório para R$ 2.000,00 (dois mil reais), devendo a sentença ser mantida nos demais termos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.